Tribunal: TJES
Processo: 5002159-33.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002159-33.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN CRISTIAN DA SILVA ELEOTERIO e outros
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS NESPOLI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. COLISÃO TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU QUE CONDUZIA O ÚLTIMO VEÍCULO.CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002159-33.2023.8.08.0030

Recorrentes: ALAN CRISTIAN DA SILVA ELEOTERIO e SEBASTIAO GARCIA ELEOTERIO

Recorrido: ROBERTO CARLOS NESPOLI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6322457).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALAN CRISTIAN DA SILVA ELEOTERIO e SEBASTIAO GARCIA ELEOTERIO
,
verifico que os recorrentes sustentam, em síntese:
a)

que é imprescindível a produção de prova pericial
;

b)
ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral em relação aos prejuízos materiais;
c)
culpa concorrente na ocorrência do sinistro;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
que o recurso deve ser conhecido e provido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que foi colacionada aos autos toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

No que tange ao mérito, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva dos recorrentes e se é cabível a indenização por danos materiais e morais.

O
juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os recorrentes solidariamente a pagarem à parte recorrida indenização por danos materiais (R$
14.408,44
) e morais (R$ 5.000,00).

Após compulsar detidamente os autos,
verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, ressaltando-se que, em nenhum momento, os recorrentes negam a ocorrência do sinistro.

Outrossim, em se tratando de colisões traseiras, a presunção de culpa recai sobre o condutor do último veículo, destacando-se que a parte recorrente sequer produziu mínima prova da sua versão, a fim de afastar a presunção de que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrido ou se é decorrente de culpa concorrente das partes, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

A propósito, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE NA TRASEIRA. ALEGAÇÃO DO RÉU DE TER SIDO CULPA DO AUTOR E DOS DEMAIS VEÍCULOS, PORQUE TERIAM PARADO DE FORMA ABRUPTA. OBRIGAÇÃO DOS CONDUTORES DE MANTER ATENÇÃO E DISTÂNCIA NECESSÁRIA EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS DA FRENTE.
ART. 29, II, DO CTB. CIRCULAÇÃO EM DISTÂNCIA SEGURA NÃO RESPEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS E NÃO IMPUGNADOS PELO DEMANDADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO POSTULADO EM RELAÇÃO À ESPOSA DO AUTOR, QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DO RÉU E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR DESPROVIDAS.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50021156320138210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 23-10-2023)

Por conseguinte, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente na ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida de acordo com os orçamentos e nota fiscal do conserto, os danos materiais devem ser mantidos no
quantum
fixado pelo juízo de origem
(
R$ R$
14.408,44
), razão pela qual a sentença resta irretocável nesse aspecto.

Quanto aos danos morais arbitrados na sentença de 1º grau, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é sabido que, para caracterização dos mesmos em casos envolvendo acidente de trânsito, necessário observar se houve lesão grave ou sequela, situação não evidenciada nos autos
.

Em sendo assim, a sentença de piso merece ser reformada para afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais, isto porque a situação vivenciada pelo recorrido não violou atributos da sua personalidade ou situação excepcional suficiente a caracterizar o abalo moral alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ALAN CRISTIAN DA SILVA ELEOTERIO e SEBASTIAO GARCIA ELEOTERIO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento de danos morais, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.